Tribunal: TJMT
Processo: 0037081-23.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037081-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO DE ARRUDA - CPF: 469.085.601-04 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ATAUL ANGELO DE OLIVEIRA CATELAN - CPF: 778.263.611-68 (APELADO), IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA - CPF: 496.289.331-91 (APELADO), WANGLEY DA SILVA MENDONCA - CPF: 864.986.061-34 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (REPRESENTANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA PMMT – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ORDEM JUDICIAL DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO – DEMORA NA PROMOÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO -– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A promoção a cargo hierarquicamente superior deve sempre obedecer aos requisitos previstos na legislação, como o cumprimento do interstício temporal e a participação no curso de formação. Entretanto, em caso de erro cometido pela Administração Pública, que culmine na preterição de um servidor, aplica-se a promoção por preterição, reconhecendo o seu direito desde o momento em que deveria tê-lo ocorrido, com a condenação da diferença salarial.

Para
configurar dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem estar, podendo acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil/2015.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessário e recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Antônio Pedro de Arruda e Outros,
que julgou procedente os pedidos formulados, para o fim de determinar que se proceda com a promoção por preterição, com as anotações nas respectivas fichas funcionais dos requerentes, a fim de aferir os critérios de promoção por antiguidade alcançada nos interstícios ocorridos a partir de 15/10/2004, aplicando-se as regras vigentes a cada período de aquisição do direito, com ressarcimento das diferenças salariais de acordo com as promoções alcançadas, bem como condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor, a título de reparação por danos morais.

Determinou, ainda, a incidência de juros de mora a contar da citação válida no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da propositura da ação pelo IPCA, no tocante aos danos materiais, bem como juros de mora a contar do evento danoso, no patamar de 0,5% ao mês, até o advento da Lei 11.960/2009 e, após, juros pela caderneta de poupança até a data do efetivo pagamento e correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença, no quantum fixado a título de danos morais. Condenou também, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, posto que transcorrido mais de cinco anos entre a edição da Portaria 001/CPP/SCP/PMMT e a propositura da ação.

No mérito, alega que inicialmente os apelados não foram convocados a participação do 1º curso de formação, posto que não estavam dentro do número de vagas e, posteriormente, quando publicado o edital de matrícula da 2ª Turma do 10º Curso de Formação de Sargentos, eles já haviam sido promovidos a 3º Sargento pelo Quadro Especial do QEPPM, o que impossibilita a participação, já que culminaria nas suas “despromoções”.

Aduz, ainda, que não há prova de que os fatos narrados tenham repercutido prejudicialmente nos autores, de forma a abalar sua moral e fazerem jus a indenização.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 3462676), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id nº 3664855).

O Autor Ivan Carlos Rodrigues Correia peticiona pugnando pela sua desistência da ação (Id nº 4839449).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, a teor do que dispõe o Decreto nº 20.910/32, ao argumento de que houve o transcurso do prazo de cinco anos entre Portaria 001/CPP/SCP/PMMT emitida em 04/01/2006, que supostamente os colocou na condição de preterição, e a propositura da ação que ocorreu em 30/08/2013.

Razão não lhe assiste.

Como é sabido, em se tratando de Fazenda Pública, o instituto da prescrição deve seguir o regime estampado no Decreto nº 20.910/32, que dispõe que prescrevem em cinco anos “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza
” (art. 1º).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

(...)

2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32.
Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015
) (destaquei)

In casu
, é possível extrair dos autos que a participação dos autores, ora apelados, no concurso de promoção foi objeto de vários questionamentos judiciais (Processo nº 5581/2004 e 554/2012) e, por último o presente recurso, que questiona a não promoção apesar da conclusão do curso de formação de sargentos – Turma II, publicado no Boletim Geral da PMMT nº 839, em 27/08/2013 (Id nº 3462236).

Portanto, não há que se falar em prescrição do fundo de direito pleiteado pelos autores.

Por outro lado, deverá ser observado o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, no caso de condenação das diferenças salariais anteriores a cinco anos da propositura da demanda.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, defiro o pedido de desistência da ação
formulado pelo autor Ivan Carlos Rodrigues Correia, sob o argumento de que celebrou acordo administrativo com o Estado de Mato Grosso (Id nº 4839449).

Assim, passo a análise dos autos quanto aos demais autores.

A presente ação tem como objetivo ver determinado o cumprimento das determinações judiciais que concederam aos autores o direito a participação do 10º Curso de Formação de Sargentos, com o consequente reconhecimento da promoção por preterição a 3º Sargento, com o pagamento das diferenças salariais e indenização por danos morais, por assédio moral.

O Magistrado Singular julgou procedente os pedidos formulados, para o fim de determinar que se proceda com a promoção por preterição, com as anotações nas respectivas fichas funcionais dos requerentes, a fim de aferir os critérios de promoção por antiguidade alcançada nos interstícios ocorridos a partir de 15/10/2004, aplicando-se as regras vigentes a cada período de aquisição do direito, com ressarcimento das diferenças salariais de acordo com as promoções alcançadas, bem como condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor, a título de reparação por danos morais.

Determinou, ainda, a incidência de juros de mora a contar da citação válida no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária a partir da propositura da ação pelo IPCA, no tocante aos danos materiais, bem como juros de mora a contar do evento danoso, no patamar de 0,5% ao mês, até o advento da Lei 11.960/2009 e, após, juros pela caderneta de poupança até a data do efeito pagamento e correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença, no quantum fixado a título de danos morais. Condenou também, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Pois bem.

Importante registrar que o 10º Curso de Formação de Sargentos fora objeto de inúmeros questionamentos judiciais, desde o seu início com a publicação do Edital 007/PMMT em 25/11/2002, com a abertura de 220 vagas, contando com 3 fases: 1ª fase Provas de Conhecimento de Caráter Classificatória e Eliminatória; 2º fase Exames Médicos de Caráter Eliminatório; e 3ª fase Exame de Aptidão Física, de caráter Eliminatório.

Os autores e outros militares que tiveram problemas no momento da realização do exame de aptidão física, motivo pelo qual entraram com ação judicial (Processo nº 5581/2004), onde obtiveram provimento para permanecerem no concurso. Posteriormente, em razão das inúmeras decisões o próprio Governador do Estado de Mato Grosso, proferiu Ato Convocatório, determinando que fosse desconsiderado, para fins de classificação o exame de aptidão física a todos que estiverem classificados no certame com nota igual ou superior a cinco.

Em face do imbróglio administrativo o concurso ficou suspenso por um período e, só após assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para o seu prosseguimento é que, em 31/08/2012 fora emitido na Portaria nº 259/QCG/DGP convocando os policiais militares para a confirmação da matrícula no Curso de Formação.

Todavia, mais uma vez preteridos os autores, ora apelados, não foram convocados e tiveram que socorrer novamente do Poder Judiciário, por meio do Processo nº 554/2012, que determinou a participação deles.

Após aprovação no 10º Curso de Formação de Sargentos – Turma II, foram novamente preteridos, posto que ao publicar o Ato de Encerramento do 10º CFS, deixou de constar o nome dos autores, sob a alegação de restrição judicial, posto que a decisão ainda não estava transitada em julgado.

Prudente, ainda, registrar que os autores, em face do interregno do prazo tiveram administrativamente sua promoção por antiguidade a 3º Sargento, o que o colocam na condição de “Classe Especial” e o impedem de participar de novas promoções por merecimento.

Nesse contexto é que propuseram a presente ação, para que fosse reconhecida a sua promoção em ressarcimento de preterição, bem como condenado o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos danos morais, em face de todo o assédio sofrido.

Pois bem. A promoção a cargo hierarquicamente superior deve sempre obedecer aos requisitos previstos na legislação, como o cumprimento do interstício temporal e a participação no curso de formação.

Ocorre que, há casos em que apesar do concorrente preencher todos os requisitos para sua promoção, em razão de fatores inexplicáveis não conseguem a almejada ascensão. Tal fato pode se dar por erro da própria administração e para a correção do ato, tem-se o instituto da Promoção em Ressarcimento por Preterição, estabelecido pelo Decreto nº 2.468/2010.

Vejamos o que dispõe:

“Art. 11 – Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção em “ressarcimento de preterição”, será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção.

(...)

Art. 19 – O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

I – tiver solução favorável ao recurso interposto;

II – tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo

III – após decisão judicial, transitada em julgado que o militar foi preterido.”

Com efeito, o que se extrai do decreto supracitado é que para “corrigir” uma preterição na promoção, será reconhecido o direito no momento em que o prejudicado deveria ter sido promovido, inclusive, com o recebimento da diferença salarial.

In casu
, não há como não se evidenciar os erros administrativos perante os autores, ora apelados, que em todas as fases não o incluíram, apesar das determinações judiciais.

Veja. Os apelados foram prejudicados no exame de aptidão física e obtiveram decisão judicial favorável à sua participação no certame. Assim, apesar da demora administrativa no prosseguimento da próxima fase e convocação à participação do curso, eles encontravam-se amparados. Porém não foram convocados. Tiveram, novamente, que servir de determinação judicial. Ainda com a conclusão do certame, não tiveram seus nomes divulgados no ato de encerramento.

Igualmente, é possível verificar o erro administrativo, que desde teve, inclusive, que flexibilizar o princípio da vinculação ao edital, já que através do Termo de Ajustamento de Conduta, determinou a desconsideração de uma das fases de classificação.

Aliás, a providência do TAC apesar de ter como objetivo resolver a situação nebulosa em que se encontrava o 10º CFS, acabou por congestionar todo o procedimento, impedindo a celeridade desejada àqueles que almejam figurar em patente superior.

Portanto, imperioso que seja concedido o direito a promoção em ressarcimento de preterição, com fulcro no Decreto nº 2.468/2010, já mencionado, conferindo aos militares a colocação na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida. Desse modo, os apelantes devem ser promovidos à graduação de 3º Sargento da PM a partir da data de 15/04/2004, servindo a anotações nas fichas funcionais para aferir e efetivar as promoções daí decorrentes, obedecendo aos interstícios e legislação vigente, respeitada a prescrição quinquenal quanto às diferenças salariais.

Por outro lado, no que tange à condenação em indenização por danos morais, por assédio moral da Administração Pública pelo descumprimento das decisões judiciais e demora na conclusão do certame, tenho que a sentença merece reparos.

Isso porque, para
configurar dano moral aquele que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem estar, podendo acarretar ao ofendido dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

No caso em tela, malgrado a decepção e constrangimento atribuíveis aos percalços e demora na conclusão do 10º CFS, não há relatos que possam visualizar situação de humilhação e sofrimento que ultrapasse a normalidade, capaz de causar ofensa à honra, dignidade ou qualquer direito inerente à personalidade dos apelados.

Portanto, imperioso que seja reformada a sentença quanto à condenação por danos morais.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício, em caso similar ao dos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAIS MILITARES - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MÉRITO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS PMT - APROVAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - DESLIGAMENTO DO CURSO - ORDEM JUDICIAL DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO - IMPEDIMENTO DE PROSSEGUIR NÃO ATRÍBUÍDO A QUALQUER ATITUDE DOS AUTORES - ALONGADO NA CONCLUSÃO DO CURSO - RETARDO NA PROMOÇÃO - PRETERIÇÃO – DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA E AFERIÇÃO DAS DEMAIS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE - DANO MATERIAL - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS NO QUINQUÍDEO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO -

SÚMULA 85/STJ

DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Ausente negativa expressa do direito em que se embasa a postulação, não existe prescrição do fundo de direito. Opera-se a prescrição das diferenças salariais anteriores a cinco anos da propositura da demanda (Decreto nº 20.910/32, art. 1º).

No caso concreto, por circunstâncias que em nenhum momento deram causa, os autores não puderam concluir o Curso de Formação de Sargentos PM com a turma originária, sendo devida a promoção retroativa e consectários.

A promoção por preterição enseja o direito ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

Se a despeito da decepção e constrangimento, atribuíveis aos percalços e a escalafobética demora na conclusão do 10º CFS/PM, não foi relatada nem divisada situação de humilhação e sofrimento que ultrapasse a normalidade, capaz de causar ofensa à honra, dignidade ou qualquer direito inerente à personalidade dos autores, não há que se falar em indenização por dano moral.
(N.U 0039913-29.2013.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 01/03/2016) (destaquei)

DA REMESSA NECESSÁRIA

Registro, desde já, que a razão da apelação, se coaduna com o que foi desenvolvido no ato sentencial, logo, em prol do princípio da economia processual, não é necessário registrar novamente os fundamentos já utilizados.

Existem, contudo, dois pontos que devem ser analisados nesta fase, quais sejam, a correção monetária/juros moratórios e os honorários advocatícios.

Quanto à atualização do débito, em face da condenação ao pagamento das diferenças salariais, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Já em relação aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou o Estado Apelante ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 20% sobre o valor da condenação.

No entanto, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso IIdo Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº 1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Assim, a sentença objurgada merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para o fim de afastar a condenação em indenização por danos morais e, em sede de remessa necessária,
retifico parcialmente a sentença
quanto ao percentual a ser definido a título de honorários advocatícios para que seja arbitrado no momento da liquidação do julgado e para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021